Tribunal: TJDFT
Processo: 0727706-44.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-23

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. BUSCA E APREENSÃO. VEÍCULO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DA MORA REALIZADA. DEPÓSITO. PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE JUSTIÇA. INDEFERIDO. ONUS SUCUMBENCIAIS. TEORIA DA CAUSALIDADE. APLICÁVEL. RECURSO IMPROVIDO.
1. Ação de busca e apreensão, com pedido de liminar, a qual a instituição financeira postulou a restituição de veículo, em face de inadimplemento de contrato de financiamento. 1.1. Sentença de extinção, sem resolução do mérito, com determinação de restituição ao requerido do veículo objeto do contrato de alienação fiduciária, em face do reconhecimento da purgação da mora. 1.2. Na apelação, o apelante requer a aplicação do princípio da sucumbência para distribuição dos honorários advocatícios fixados na sentença.
2. O Código de Processo Civil, apesar de consagrar, via de regra, o principio da sucumbência, não foi totalmente alheio ao princípio da causalidade. O CPC permite, além dos casos previstos no §10 do artigo 85, ser aplicável a regra da causalidade em outras circunstâncias para fixação de honorários advocatícios. 2.1. Ou seja, pode ser aplicado em determinadas situações o principio da causalidade, de forma que a parte seja condenada a pagamento de honorários ao advogado da parte vencida por ter sido responsável pela existência do processo. 2.2. No caso dos autos, o autor ingressou com a presente ação de busca e apreensão fundada em inadimplência do réu relativo a contrato de financiamento para garantia de veículo, com cláusula de alienação fiduciária. Ou seja, o réu estava inadimplente com as prestações do contrato, vindo a efetuar o pagamento da dívida, purgando a mora, somente nestes autos. 2.3. Jurisprudência: “(...) Se o réu/apelante encontrava-se inadimplente junto à parte autora/apelada à época do início do processo, e, portanto, deu causa à propositura da demanda, deve, em aplicação ao princípio da causalidade, arcar com as verbas sucumbenciais e os honorários advocatícios estabelecidos na sentença em valor compatível com o trabalho desenvolvido pela causídico da parte autora, dentro dos limites descritos no art. 85, § 2o, do CPC. (...)” (07035237920208070010, 5a Turma Cível, PJe: 17/12/2020).
3. Recurso improvido.